Tribunal: STF
Processo: ARE 1585763
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Penhora de bens imóveis. Alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Tema 660 da repercussão geral. Ausência de vícios. Caráter infringente.  Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno por concluir pela manutenção da decisão agravada, a qual foi fundamentada no Tema 660 da repercussão geral.

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.

      III. Razões de decidir

     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 

    4. A parte embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas. 

    5.  O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante. 

    6. Ademais, a jurisdição foi prestada mediante acórdão suficientemente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte.

    IV - Dispositivo

    7. Embargos de declaração rejeitados.